Tribunal: TJMT
Processo: 1019776-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019776-54.2021.8.11.0000
Recorrentes: Aquiles Mafini e outros
Recorrido: Banco John Deere S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Aquiles Mafini e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 117152957):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXCLUSÃO DO CONTRATO QUE POSSUI ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DE ALGUNS BENS RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO – SITUAÇÃO QUE NÃO ACARRETA A SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MANTIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do §3o, do artigo 49, da Lei n. 11.101/2005, a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial decorre do texto legal, de modo que a essencialidade de determinados bens com cláusula de alienação fiduciária, não conduz à submissão aos efeitos da recuperação, mas apenas que permanecerão na posse da recuperanda com o objetivo de preservar a continuidade de suas atividades empresariais.
“(...) Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 2. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1527294/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)”. (N.U 1019776-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Aquiles Mafini e outros, mantendo, assim, a decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada pelos agravantes, com condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no artigo 85, § 8o, I a IV, do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega violação aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que os créditos da recuperação judicial “são oriundos de contratos de bens essenciais à continuidade da atividade empresarial, e respectivo cumprimento do PRJ, de modo que a exclusão da instituição financeira da lista de credores, um dos maiores, também irá esvaziar o processo de soerguimento, colocando em risco não só a sobrevivência da empresa, mas também toda comunidade credora, diga-se de passagem, os trabalhadores, servidores, e pequenos fornecedores”.
Argumenta que “não poderá ocorrer expropriação de bem essencial à atividade da empresa, mesmo recaindo sobre ele a hipótese do § 3.o do art. 49 da Lei 11.101/05, não apenas durante o período de blindagem, como em todo o processo, impondo, inclusive, a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, tudo a ser verificado sob as luzes da particularidade de cada caso, em especial quando o bem dado em garantia servir ao auferimento de receita, que o aloca como bem essencial”.
Recurso tempestivo (id 119873477) e preparado (id 119855985).
Contrarrazões no id 122063978.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “os contratos com garantia fiduciária que envolverem bens essenciais às atividades produtivas da recuperanda deverão permanecer em sua posse durante a recuperação judicial, inclusive com a submissão do crédito ao plano”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) embora reconhecida a essencialidade de determinados bens ofertados em garantia de alienação fiduciária, não implica na inclusão do crédito na recuperação judicial, mas apenas que os bens permanecerão na posse da recuperanda com o objetivo de preservar a continuidade de suas atividades empresariais”. (id 114397461 - Pág. 1)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresa recuperanda devem permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, porém a propriedade permanece com o credor fiduciário, não se sujeitando, portanto, à recuperação judicial, conforme se extrai do trecho do voto abaixo transcrito:
“Com efeito, o recurso especial merece acolhimento. Isso, porque, consoante entendimento deste Sodalício, os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresa recuperanda, devem permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005. Essa conclusão, contudo, não altera a natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente, cuja propriedade permanece do credor fiduciário e, portanto, não sujeito à recuperação judicial. O efeito jurídico decorrente, portanto, é apenas o de impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor durante esse período”. (AgInt no AREsp 1700939/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça